Tribunal: TJMT
Processo: 0002956-86.2003.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002956-86.2003.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZABETE DUARTE DE LIRA - CPF: 731.916.471-04 (APELADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (APELANTE), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), RENATO ROBERTO FREIRE ROSTEY - CPF: 105.773.517-53 (APELANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), JARBES BALIEIRO DAMASCENO - CPF: 108.024.521-91 (APELANTE), EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 069.225.384-04 (ADVOGADO), GRACIELI SOARES DE CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 011.901.871-32 (ADVOGADO), WANDERLEY VITORINO DA SILVA - CPF: 266.969.326-15 (APELANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), ELIZABETE DUARTE DE LIRA - CPF: 731.916.471-04 (APELANTE), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (APELADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), JARBES BALIEIRO DAMASCENO - CPF: 108.024.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ROBERTO FREIRE ROSTEY - CPF: 105.773.517-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY VITORINO DA SILVA - CPF: 266.969.326-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, desproveu o recurso da ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, e proveu parcialmente o apelo da autora ELIZABETE DUARTE DE LIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INFECÇÃO HOSPITAL – PROCEDIMENTO DE PARTO CESÁREA – QUADRO INFECCIOSO NO PÓS-OPERATÓRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL – CDC, ART. 14, §4o – PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU PELA REGULARIDADE DA CONDUTA MÉDICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO OU PROVA A INFIRMAR IDONEIDADE E VALIDADE DAS CONCLUSÕES DA PERÍCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS NÃO CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E EM ATENDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – RECURSO DO HOSPITAL/RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação mantida entre médico e paciente caracteriza-se como de consumo, sendo aplicável à hipótese as disposições do CDC, contudo, em relação aos profissionais liberais, incluídos nessa categoria os médicos, o art. 14, §4o, do CDC, excepcionando a regra geral, prevê que a responsabilidade será apurada mediante a verificação de culpa, o que, porém, não obsta a inversão do ônus da prova quando presente os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade
” (STJ - Segunda Turma - AgRg no AREsp 228433/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 08/10/2013). 3. Não restando demonstrado a existência de erro ou culpa do médico no procedimento operatório ou nas escolhas/condutas adotadas posteriormente para o tratamento do quadro infeccioso, não se pode falar na presença dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do médico. 4. “
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando-se a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar. 2.1. O fato exclusivo do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovado pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, dessa maneira, ilidir a sua responsabilidade objetiva
(...)” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 2.069.914/DF, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 6/6/2023). 5. Consoante estabelecido no § 3o do art. 14 do CDC, as causas excludentes de responsabilidade do nosocômio são a inexistência de defeito do serviço e o fato exclusivo da vítima ou de terceiro, e, considerando que o ônus da prova decorre de imposição legal nessas hipóteses. cabia ao hospital comprovar a existência de tais circunstâncias, até porque é “
ínsito ao contrato hospitalar, que traz em si, inevitavelmente, o serviço de internamento, o dever de incolumidade e de segurança do paciente, em razão de tal dever, incumbe ao hospital envidar os esforços necessários à preservação do paciente, nas dependências de seu estabelecimento, propiciando-lhe um tratamento médico adequado, apto a viabilizar a recuperação da saúde do enfermo
” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 2.069.914/DF, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 6/6/2023). 6. O arbitramento do valor indenizatório por danos morais deve prender-se à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e também para ter caráter disciplinar, desencorajando a reincidência de ofensas semelhantes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA (HOSPITAL SÃO LUIZ), e também por ELIZABETE DUARTE DE LIRA, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de “
Indenização pro Danos Morais por Ato Ilícito
” (Proc. no 0002956-86.2003.8.11.0006 – Código 27640), ajuizada pela segunda apelante contra a primeira, e também contra com o médico RENATO ROBERTO FREIRE ROSTEY, sendo, posteriormente, incluídos no polo passivo da lide os médicos WANDERLEY VITORINO DA SILVA e JARBES BALIERO DAMASCENO, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar exclusivamente o “
Hospital São Luiz – Associação Congregação de Santa Catarina ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00, com atualização monetária, pelo INPC e juros de mora, desde a sentença (Súmula 362 do STJ);
(...)
ao pagamento de dano material em razão de R$ 2.588,55, com atualização monetária, pelo INPC, desde o desembolso, devidamente acrescidos de juros legais de 1% a.m.
” (cf. Id. no 152654084).

O Hospital/réu/apelante afirma que é parte ilegítima para responder à pretensão autoral, já que “
não praticou, efetivamente, qualquer ato ilícito em face da paciente Elizabete Duarte Cavalcante Alves,
(...)
tampouco incorreu em falha hospitalar durante o pós-cirúrgico da paciente
”, ou seja,
“
nunca deteve qualquer poder de ingerência sobre a atividade médica/cirúrgica prescrita pelos profissionais da medicina que atenderam a paciente (Dr. Renato Roberto F. Rostey, Dr. Wanderley Vitorino e Dr. Jarbes Baliero), sobretudo pelo fato de tais profissionais não serem considerados prepostos da unidade hospitalar, mas sim profissionais autônomos, sem qualquer vínculo jurídico ou contratual com Hospital São Luiz de Cáceres
”, de modo que “
não há falar em aplicação do art. 932, III, CC, não se justificando a sua permanência no polo passivo da ação
”.

Sustenta, quanto ao mérito da causa, que “
a responsabilidade do hospital, bem como do profissional de saúde, deve ser avaliada sob o aspecto eminentemente subjetivo, sendo conveniente lembrar que o laudo pericial constatou, sob todas as vertentes, não ter havido qualquer desvio de conduta médica ou hospitalar durante o tratamento da enferma. Desta feita, não estando provado qualquer negligência, imperícia ou imprudência médica, de rigor o afastamento da condenação imposta
”.

Destaca, nesse sentido, que o “
perito do Juízo, ao apresentar o respectivo laudo pericial, enalteceu não ter existido qualquer desvio de conduta médica ou hospitalar durante o tratamento obstétrico da enferma
”, e que “
os problemas enfrentados pela apelada, conforme ressaltou o trabalho pericial, estão relacionadas a complicações cirúrgicas decorrentes de infecção puerperal, fato este que não está relacionado qualquer ato médico ou hospitalar irregular
”.

Impugna, em todo caso, o valor fixado a título de indenização por danos morais, alegando ser “
completamente excessivo e despropositado, sobretudo se considerarmos que não houve qualquer falha praticada pelo hospital durante o tratamento da enferma,
(...)
, mostra-se desproporcional, extrapolando a compensação pelo dano material e moral sofrido, além de ir de encontro com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a condenação indenizatória e, assim, julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. no 152654085).

A autora/apelante afirma que, diante do conjunto probatório disponível nos autos, “
é inquestionável que todos os problemas (sem sua) saúde se deram em decorrência do parto cesariana e da laqueadura e que as condutas adotadas naquele dia, confirmado pelos próprios envolvidos, dão a certeza de que
(os médicos)
também devem ser responsabilizados
”.

Diz que “
restou incontroverso nos autos que, no ato da cesariana, o anestesista
(réu Jarbes Damasceno)
aplicou a anestesia e deixou a sala
(...)
, ficando a paciente com o Dr. Renato
(réu Renato Rostey)
, ocasião em que o mesmo, sem maiores diligencias para ver se a anestesia havia feito efeito, passou o bisturi na barriga da autora
(...)
, levando a paciente a dar um grito, quando então o Dr. Renato se assustou, fez compressa com gazes sobre a barriga para estancar o sangramento
”, quando, então, “
adentrou a sala o anestesista e outros médicos que se encontravam nas proximidades
”; prossegue dizendo que, “
após a cesariana e a realização da laqueadura, foi encaminhada à maternidade, porém, durante a noite, após passar o efeito da anestesia, começou a sentir dores e estas foram evoluindo
”, e, mesmo tendo relatado “
a respeito (das dores) para as enfermeiras, e também para o Dr. Renato, este que disse ser normal pelo efeito da anestesia
”, acabou recebendo alta e enviada para casa dois dias depois, sem qualquer cuidado adicional com o seu quadro, mas, no dia seguinte, já teve que retornar ao hospital porque, em casa, “
não conseguiu se alimentar e, para piorar, vomitava todo o líquido que conseguia ingerir,
(...)
viu que sua barriga crescera de forma anormal
(...)
e (sentia) uma dor insuportável
”.

Alega que o próprio desenrolar dos fatos “
evidencia conduta totalmente questionável (dos médicos) ao que manda a ética profissional, é o anestesista que aplica a anestesia e sai da sala, o cirurgião que não observa se a anestesia havia feito o efeito e passa o bisturi na barriga da paciente, outras pessoas externas que adentram o centro cirúrgico, sem saber se trouxeram contaminação, tudo isso corroborando para macular e contaminar o centro cirúrgico, de forma que em algum desses momentos, a paciente sofreu a infecção hospitalar que quase ceifou sua vida
”, e que, diante desse quadro, “
laborou com equívoco a ilustre magistrada singular
(ao decidir a lide)
com base quase que exclusivamente sobre a perícia médica aportada aos autos
”, porque não se pode excluir da apreciação “
alguns pontos que passaram batidos na decisão,
(...)
, certo é que jamais um paciente pode ter alta médica sem que se tenha certeza da sua pronta recuperação
”, sendo que, no presente caso, “
estamos falando de paciente que acabara de ter um bebê e que que fora submetida a uma laqueadura e no momento da lata hospitalar reclamava de dores (apesar de não constar no prontuário tal relato, as condições físicas da paciente podem demonstrar isso, afinal, retornou no dia seguinte com quadro grave sem conseguir andar)
”, além disso, quando retornou “
ao hospital, tendo sido atendida pelo mesmo médico que fez o parto e a laqueadura, Dr. Renato, ora apelado, este falhou em não tomar as devidas providencias a tempo de se evitar os danos irreversíveis
”, ressaltando que “
foi necessário que outro médico fizesse o diagnóstico e a cirurgia
”, e, ainda, que, segundo o laudo pericial judicial, “
o tratamento precoce deve ser realizado nas primeiras 6 a 8 horas dos sinais e sintomas de sepse
”, porém, no seu caso, “
ficou por 3 dias no hospital (do dia 09/05/2002 à 12/05/2002), quando recebeu alta no dia 12/05 e retornado no dia seguinte, 13/05/2002 já sem conseguir andar, (e), antes do próximo procedimento cirúrgico para drenar o líquido de suas cavidades abdominais, aguardou ainda por aproximadamente 6 dias
”.

Assevera que “
resta claro que a infecção que acometeu a autora teve origem na cesariana, podendo ser no exato momento em que foi feito a incisão do bisturi e que ela gritou ‘AI’ e teve o corte comprimido com gases pelo médico dr. Renato
(...)
, e/ou ainda pelo fato de que, na hora que a mesma gritou, o anestesista, que não estava no centro cirúrgico
(...),
adentrou o local, ou ainda também pelo fato de outro médico ter inserido a cabeça na entrada do centro cirúrgico quando estava em outro procedimento ao lado
”, sendo evidente que,

“
em algum desses eventos, pode ter ocorrido a contaminação, ou que, o centro cirúrgico ou os materiais utilizados não estivessem devidamente esterilizados
”; enfatiza que “
a perita se absteve de atribuir responsabilidades aos profissionais por ausência de maiores elementos e informações
”, o que decorreu da própria desídia dos réus, “
afinal, é possível observar pelo caderno processual que a maioria dos relatos são feitos por técnicos e enfermeiros (que nem sempre retratam de forma fidedigna a realidade do paciente e/ou narra todas as queixas relatadas)
”.

Critica, ademais,
o valor indenizatório arbitrado na sentença, sustentando que este
não é suficiente para, ao menos, tentar compensar o enorme prejuízo psicológico e abalo emocional sofrido em razão dos fatos discutidos na lide, ressaltando que se “
trata da vida de uma mulher que aos 29 anos perdeu tudo, que carrega consigo as marcas indeléveis de um procedimento mal sucedido por culpa dos apelados, que a dor, dia e noite, (passou a ser) sua companheira frequente, que não se olha no espelho porque se sente feia, sente-se menos mulher
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que todos os réus sejam condenados, solidariamente, ao pagamento da indenização por dano moral, cujo valor deve ser majorado para 200 mil reais (cf. Id. no 143897279).

O Hospital/réu apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 152654113, pugnando pelo desprovimento do recurso da autora.

O corréu Renato Rostey ofertou contrarrazões junto ao Id. no 156233199, dando combate aos fundamentos do apelo autoral e torcendo por seu desprovimento.

Os demais réus não ofertaram contrarrazões ao apelo autoral.

A autora não ofertou contrarrazões ao apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante Elizabete Duarte de Lira ajuizou a presente ação indenizatória contra o Hospital São Luiz (Associação Congregação de Santa Catarina) e o médico Renato Roberto Freire Rostey, havendo posterior inclusão no polo passivo, porquanto admitido o chamamento ao processo, dos médicos Wanderley Vitorino da Silva e Jarbes Baliero Damasceno, objetivando o reconhecimento da responsabilidade dos médicos e do nosocômio pelos efeitos daninhos e deletérios decorrentes do quadro de septicemia sofrido em função do procedimento de parto cesariano ocorrido em 09.05.2002.

Eis a síntese do quadro fático discutido na lide, nas palavras do conciso relatório da sentença apelada,
in verbis
:

“Narra a autora que no dia 09 de maio de 2002 foi internada no hospital requerido São Luiz para a realização de uma cesariana a ser executada pelo médico requerido Renato Roberto F. Rostey, o qual realizaria uma laqueadura pelo preço de quatrocentos reais, valor acordado verbalmente pelo médico e a autora.

No momento da realização da cesariana, afirma que o anestesista aplicou a anestesia e deixou a sala de cirurgia, ocasião em que o médico requerido Renato cortou a barriga da autora com o bisturi, levando-a a gritar, posto que a anestesia não havia realizado o efeito esperado. Ato contínuo o médico estancou o sangue e chamou uma enfermeira para ajudá-lo e vieram para auxiliá-lo duas enfermeiras, o anestesista e três médicos pertencentes ao hospital requerido, de nomes Jarbas, Nestor e Ademar. Ocorre que, conforme relatado na petição inicial, o médico Nestor estava realizando outro parto e, ao entrar em contato com a autora, estava com as luvas e roupas sujas de sangue.

Aplicada nova anestesia, esta com o efeito anestésico esperado, todos se retiraram da sala de cirurgia, permanecendo apenas o médico requerido Renato, o médico Jarbas e uma enfermeira, sendo realizada a cesariana e a laqueadura. Após, já na maternidade, relata a autora ter reclamado de dor, sendo que o requerido Renato falou que se tratava de dor relacionada aos efeitos da anestesia. Nos dias 11 e 12 a autora continuou reclamando de dores na barriga, no entanto, o médico lhe deu alta, prescrevendo remédios.

Em casa, a autora tomou os medicamentos prescritos, porém relata vômitos e falta de apetite. No dia 13 de maio notou que a sua barriga estava crescendo de maneira anormal, com dores insuportáveis, razão pela qual se dirigiu ao pronto socorro, oportunidade que foi atendida pelo requerido Renato, médico de plantão, sendo encaminhada para um quarto coletivo para medicação e exames.

No dia seguinte, foi levada para um quarto separado e passou por vários médicos, sendo que nesse quarto permaneceu por doze dias drenando líquido da cesariana e com fortes dores na barriga. Nesse período passou pelo médico Roosevelt que indicou ao requerido Renato que realizasse nova cirurgia, entretanto o requerido não efetuou nesse momento, sendo que, aproximadamente seis dias depois, foi realizada nova cirurgia com o acompanhamento do Dr. Roosevelt.

Nessa operação foram retirados seis litros de água do corpo da autora, sendo constatado que a autora estava com cirrose, a despeito de não ser alcoólatra ou usuária de drogas. Ficou internada na UTI até o dia 19 de maio e no dia 20 de maio foi encaminhada para um quarto isolado, local em que permaneceu por vinte dias com fortes dores abdominais e vômito.

Passou, então, a ser atendida pelo Dr. Alcir, médico responsável pela hemodiálise, o qual lhe explicou que se o rim não reagisse, colocariam cateter e, passados três dias sem qualquer melhora, foi novamente encaminhada para UTI, permanecendo por mais seis dias, dando início à hemodiálise três vezes na semana.

Posteriormente, voltou para o quarto, começou a sentir dores nos pés e nas pernas, razão pela qual passou em consulta com o ortopedista Dr. Roosevelt que receitou doze aplicações de óleo avermelhado e informou sobre a possibilidade de que a requerente ficasse paraplégica.

Essa situação perdurou até o mês de junho, quando, então, a autora teve uma grande hemorragia e o Dr. Renato-requerido recusou-se a lhe atender, razão pela qual ela passou pela Dra. Cássia que realizou uma curetagem na paciente, sendo retirado o útero da autora, bem como nova operação pelo ortopedista Dr. Roosevelt. Nesse procedimento a autora sofreu uma parada cardíaca e permaneceu em coma por vinte e três dias. Após tal período, retornou às sessões de hemodiálise três vezes na semana e permaneceu mais vinte e nove dias internada em isolamento total.

Ao voltar para o quarto estava careca, com várias feridas nas costas, com o abdômen muito grande, somente um dos rins funcionando, com cateter e sem poder andar, o que a levou à depressão, passando a receber visitas do psicólogo. Assim permaneceu internada até 27 de julho. Contudo, mesmo após a alta hospitalar, narra a autora ter passado por consequências do tratamento, o que a levou a ter rejeição de sangue, com coceira que deixou seu corpo em carne viva, unhas esfarelando e pele descascando.

O Dr. Roosevelt atendia a autora duas vezes na semana no IPMAT e, em razão de graves crises de falta de ar, foi orientada a procurar o Dr. Vilmar no Centro COR, oportunidade em que se constatou insuficiência cardíaca, sendo então prescritos medicamentos de uso contínuo.

Assim, a autora relata ser hipertensa, depressiva, hepática, possui ascite spatica (barriga d'água), vive com dores abdominais, dores de cabeça, utiliza medicamentos, duas cintas elásticas para seguras sua barriga, tudo como decorrência dos atos dos requeridos.

Frente aos fatos narrados, pleiteia a autora a condenação dos requeridos em dano material e lucros cessantes relacionados com todas as despesas com cirurgia, medicamentos e curativos, bem como dano moral e estético.

(...)

Devidamente citada, a Associação Congregação de Santa Cataria – Hospital São Luiz apresentou contestação alegando, preliminarmente, inépcia da inicial e denunciação da lide ao poder público, já no mérito, a total improcedência dos pedidos. (id. 52102791 - Pág. 46)

(...)

Já o requerido Renato Roberto Freire Rostey apresentou contestação sob o id. 52113189 - Pág. 2/29 e requereu denunciação da lide, chamamento ao processo, bem como a total improcedência dos pedidos.

Sob o id. 52150555 - Pág. 23/24 bem como id. 52150568 - Pág. 28 foi afastada a denunciação da lide e determinada a citação do chamado Jarbes B. Damasceno, cuja revelia fora decretada sob id. 52150568 - Pág. 83.”

Em objetiva cronologia dos eventos essenciais à controvérsia, tem-se que o parto/cesariana ocorreu em 09.05.2002, havendo a alta médica da autora em 11.05.2002, contudo, já no dia seguinte (12.05.2002), ela retornou ao hospital e lá permaneceu internada até 21.07.2002, sendo que, nesse meio tempo, passou por dois outros procedimentos cirúrgicos, um, em 18.05.2002, quando, segundo descrição do laudo pericial judicial, “
foi submetida a cirurgia abdominal por abscesso em cavidade e encaminhada no pós-operatório imediato para o CTI (centro de tratamento e terapia intensiva) com o diagnóstico de sepse e prescritos outros antibióticos em substituição dos primeiros
”; o segundo, em 01.06.2002, cuidando-se
histerectomia (retirada do útero).

Em 10.09.2003, Elizabete propôs a presente demanda, mas, muito por conta do caos processual gerado em função da questionável admissão, em lide de natureza consumerista, de intervenções de terceiros (chamamento ao processo dos médicos Wanderley e Jarbes), entre a citação dos réus “originais”, em 25.09.2003, e o encerramento da fase postulatória, com a prolação definitiva de uma decisão saneadora, em 17.06.2021, passaram-se quase 18 anos. A prova pericial só veio a ser produzida em 15.12.2021, cuidando-se de perícia médica indireta, baseada, essencialmente, nas informações contidas nos prontuários médicos fornecidos pelo Hospital/réu, sendo o laudo pericial juntando aos autos em 07.03.2022.

Finalizada a fase instrutória, com a manifestação das partes a respeito do conteúdo do laudo pericial, e após a produção da prova oral em Juízo, sobreveio a sentença apelada dando pela parcial procedência do pedido autoral, a fim de condenar exclusivamente o Hospital São Luiz ao pagamento indenizatório por danos morais e matérias, sendo rejeitada a pretensão em face dos demais réus à falta de elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a imperícia e/ou negligência da conduta médica, cabendo destacar os seguintes excertos das razões decisórias:

“Os fatos narrados alcançam duas esferas jurídicas distintas, posto que a responsabilidade civil em face dos requeridos médicos é subjetiva, distintamente da responsabilidade do hospital, a qual é objetiva, de onde ressai a parcial procedência.

(...)

Amealhando tais argumentos com o caso dos autos, principalmente o laudo pericial, tem-se da expert:

‘
Diante dos fatos expostos, pode-se afirmar que a periciada sofreu infecção puerperal nas primeiras 72 horas de pós-parto, do tipo infecção de sítio cirúrgico e endometrite. Evolução rápida e grave já nos primeiros dias de infecção, condição clínica compatível com infecções causadas pela bactéria do grupo Estreptococo beta-hemolítico do grupo A ou B. Fator específico causador da infecção não há como afirmar, pois pode acontecer em qualquer dos dois tipos de parto, sendo mais comum na cesariana, além da dependência da resposta de cada indivíduo e do agente causador. (id. 78728417 - Pág. 16)

(...)

VII – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a periciada apresenta o histórico de infecção puerperal e choque séptico, em maio de 2002, com consequente insuficiência hepática crônica e irreversível compensada clinicamente.
’

Além disso, no momento da alta hospitalar, do prontuário da paciente-autora colacionado sob id. 52115457 - Pág. 38, constou boa evolução, com eliminações fisiológicas presentes, não havendo menção de qualquer fato contrário à alta, sendo então possibilitada a ida da paciente para casa com sua filha recém-nascida.

Aos quesitos do juízo a perita respondeu:

‘
A) A existência de negligência e imperícia no atendimento médico.

Resposta: Ao exame médico pericial não foi identificado desvio de conduta frente ao atendimento médico da periciada entre maio e julho de 2002, conforme os protocolos clínicos recomendados do período.

B) o nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora com eventual conduta praticado pelos demandados.

Resposta: A periciada sofreu infecção puerperal com evolução para a forma grave de forma precoce e com consequente insuficiência hepática (fígado) crônica e irreversível. Há nexo de causalidade entre a condição clínica atual e o processo infeccioso sofrido em maio de 2002 após a cesariana. Porém, não foram constatados elementos técnicos que correlacionem a conduta dos demandados com a sequela atual, pois essa condição clínica depende de variáveis, como: a via de parto, mais comum na cesariana, resposta do indivíduo frente a uma infecção e o tipo da bactéria causadora.
’ (id. 78728417 - Pág. 18)

Com efeito, a obrigação do médico, nesse caso, é de meio e não de resultado, não há o dever de curar, mas sim de usar todos os seus esforços, conhecimentos, meios e condutas para garantir a vida do paciente, o que foi realizado, dentro da literatura apontada pela perita.

(...)

Por tais elementos, não há a demonstração da culpa necessária para a procedência do pedido da autora em relação aos médicos, razão pela qual, julgo improcedentes os pedidos em face de Renato Roberto F. Rostey, Wanderley Vitorino da Silva e Jarbes Baliero Damasceno.

Por outro lado, em relação ao Hospital São Luiz – Associação Congregação de Santa Catarina – a responsabilidade é objetiva.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, pela reparação de danos é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido, exceto a situação em que o dano é decorrente de omissão.

(...)

Primeiro, não se pode negar que a autora foi internada no hospital para realização da cesariana e para laqueadura, sendo que do procedimento houve uma infecção causada por uma bactéria, de onde ressai a responsabilidade da requerida-hospital, diante da teoria subjetiva da guarda da coisa inanimada, para que não haja defeitos apresentados pelos equipamentos utilizados nos procedimentos.

Além disso, a autora em seu depoimento afirmou ter narrado dores ao enfermeiro Joãozinho no dia anterior e no dia da alta hospitalar, no entanto, não consta em seu prontuário, e já no dia seguinte a autora retornou ao hospital com quadro realmente grave de infecção, o que denota falha na equipe de enfermagem por omitir informações no prontuário que poderiam alterar a conduta do médico.

Portanto, a existência de bactéria dentro do centro cirúrgico, nos instrumentos ou nas instalações hospitalares, somadas à falha da equipe de enfermagem em anotar adequadamente as reclamações da paciente revelam a responsabilidade do hospital por afronta ao dever de cuidado das prestadoras de serviços médicos que têm obrigação da supervisão do material e equipamentos, da qualidade do serviço prestado, da proteção física e moral dos pacientes internos e da escolha e da supervisão de pessoas que ali trabalham.

(...)

Por tudo que foi exposto, DECIDO:

a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o requerido Hospital São Luiz – Associação Congregação de Santa Catarina ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com atualização monetária, pelo INPC e juros de mora, desde a sentença (Súmula 362 do STJ);

b) Condenar o requerido Hospital São Luiz – Associação Congregação de Santa Catarina no pagamento de dano material em razão de R$ 2.588,55 (dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), com atualização monetária, pelo INPC, desde o desembolso, devidamente acrescidos de juros legais de 1% a.m. desde o desembolso;

c) Julgar improcedentes os pedidos em relação aos requeridos Renato Roberto F. Rostey, Wanderley Vitorino da Silva e Jarbes Baliero Damasceno;

d) Condenar o requerido Hospital São Luiz – Associação Congregação de Santa Catarina em custas e honorários advocatícios à patrona da autora no percentual de 10% sobre o valor da condenação;”

Observo que, sob o prisma jurídico, a relação existente entre autora e réus, seja no que diz respeito ao Hospital São Luiz, seja no que concerne aos médicos Renato, Wanderley e Jarbas, caracteriza-se como de consumo, sendo, portanto, regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que, em sua sistemática própria, institui regime legal de proteção ao consumidor, ofertando uma série de garantias a este, justamente por ser a parte mais fraca, em desvantagem técnica e econômica, e vulnerável dentro da relação entre eles estabelecida.

Em regra, o CDC prescreve a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito/falha no serviço prestado (art. 14,
caput
), contudo, em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, excepciona-se essa regra geral ao dispor que a responsabilidade pessoal de tais profissionais deve ser apurada mediante aferição de culpa (art. 14, §4o), portanto, para que reste caracterizada a responsabilidade nas hipóteses em que se discute erro médico, faz-se necessária a presença não só de uma conduta, nexo causal e dano, mas também da demonstração de culpa (
lato senso
) do profissional médico, cabendo anotar, no entanto, quanto a esse último ponto, que “
a responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, §4o) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis, adotando as cautelas devidas
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no Ag 969.015/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/04/2011).

Já quanto à entidade hospitalar, tem-se regime diferenciado de responsabilidade, pois, se o dano advir de sua estrutura, a exemplo de casos de infecção hospitalar ou defeitos em maquinário/equipamento médico, o caso é de se observar a típica responsabilidade objetiva, mas, em caso de erro médico, isto é, se o dano sofrido está ligado, em nexo causal, ao exercício da atividade profissional médica, o hospital continua a responder objetivamente, porém,
cum grano salis
, já que essa responsabilidade traz uma nota especifica, qual seja, ela depende da prova da culpa do médico (
e.g.
STJ, REsp no 1579954/MG).

O
laudo pericial elaborado pela médica perita nomeada pelo Juízo é conclusivo e categórico ao dizer que autora Elizabete “
apresenta histórico de infecção puerperal e choque séptico em maio de 2002, com consequente insuficiência hepática crônica e irreversível compensada clinicamente
”, ou, em outras palavras, que ela “
sofreu infecção puerperal com evolução para a forma grave de forma precoce e com consequente insuficiência hepática (fígado) crônica e irreversível
” e que “
há nexo de causalidade entre a condição clínica atual e o processo infeccioso sofrido em maio de 2002 após a cesariana
”; com maior propriedade, confira-se o seguinte trecho das considerações realizadas pela expert judicial:

“Diante dos fatos expostos, pode-se afirmar que
a periciada sofreu infecção puerperal nas primeiras 72 horas de pós-parto, do
tipo infecção de sítio cirúrgico e endometrite
. Evolução rápida e grave já nos primeiros dias de infecção, condição clínica compatível com infecções causadas pela bactéria do grupo Estreptococo beta-hemolítico do grupo A ou B. Fator específico causador da infecção: não há como afirmar, pois pode acontecer em qualquer dos dois tipos de parto, sendo mais comum na cesariana, além da dependência da resposta de cada indivíduo e do agente causador.

Em decorrência do processo infeccioso, a periciada evoluiu com sepse grave e choque séptico com consequente distúrbio de coagulação
, sendo necessária a transfusão sanguínea e abordagem cirúrgica para a retirada do útero por sangramento vaginal volumoso.
Desencadeou também a insuficiência renal com a indicação de hemodiálise
, resolvida nos dias atuais,
e insuficiência hepática associada a complicações como as varizes esofágicas e ascite
, compensadas clinicamente no momento. Não foi apresentada a indicação de tratamento específico e exames de avaliação funcional para estadiamento da doença.”

(
destaquei
e
grifei
– cf. Id. no 152654063 - pág. 16)

Está, portanto, satisfatoriamente caracterizado a conduta/ato, dano e nexo causal entre o evento e os danos citados na petição inicial, na medida em que a perícia médica confirma que todas as repercussões clínicas e problemas de saúde suscitadas nos autos decorreram da infecção puerperal e do subsequente quadro de septicemia, sendo que, para além da indicação do

tipo infecção de sítio cirúrgico, considerando que a autora permaneceu no hospital nos dias 9, 10 e 11, retornando à unidade no dia 13, pouco mais de 24 horas depois da alta hospitalar, a constatação de que a infecção ocorreu n
as “
primeiras 72 horas de pós-parto
” permite segura conclusão de que esta se deu/originou dentro do nosocômio.

Por outro lado, em relação à responsabilidade dos envolvidos e exploração de possíveis contribuições e fatores à infecção, a análise pericial foi mais evasiva, bem menos assertiva em suas considerações e constatações, o que se deve, sobretudo, a uma constante que, com efeito, é fundamental ao complexo desenho do quadro controvertido nos autos, que é a falta de informações precisas e detalhadas sobre o atendimento/procedimentos e a própria situação da autora durante o principal episódio discutido na lide (cesariana), não em função da longa passagem de tempo entre o evento e a perícia, mas sim por conta da deficiência e ausência de dados, descrições, enfim, de informações em sentido amplo, nas anotações e exposições constantes dos prontuários/relatórios médicos e fichas de acompanhamento da paciente que vieram ao processo, sendo circunstância bastante notável e sintomática dessa “deficiência” a falta de qualquer menção ao “incidente” envolvendo a primeira incisão com bisturi e à cirurgia de laqueadura nos prontuários e demais documentos médicos.

Ilustrativamente, entre outros excertos com conteúdo similar, destaco as seguintes passagens do laudo pericial (sem
destaque
no original):

“Não há como afirmar sobre o histórico de falha na indução anestésica durante a cesariana do dia 10 de maio de 2002
por ausência de documento médico relacionado
.” (cf. Id. no 152654063 - pág. 16)

“7. O fato da paciente ter sentido dores e gritado no momento da incisão do bisturi e na hora este corte ter sido comprimido com gases, pode ter gerado alguma consequência ao estado clínico da autora?

Resposta: Ao analisar a cópia do prontuário apresentado nos autos,
não foi identificada a descrição médica de intercorrência no ato cirúrgico
do dia 10/05/02.” .” (cf. Id. no 152654063 - pág. 19)

“10. Quando a pericianda gritou, o fato de outro médico ter adentrado/introduzido o rosto quando este estava em outro procedimento cirúrgico também em sala ao lado pode ter gerado algum tipo de contaminação no ambiente cirúrgico? E o fato do anestesista estar fora do centro cirúrgico nesse momento e após ouvir o grito volta a sala, pode ter gerado algum risco/contaminação a paciente que estava na mesa cirúrgica?

Resposta: Ao exame médico pericial,
não foi identificado documento médico ou da enfermagem com a descrição desses fatos narrados
.” (cf. Id. no 152654063 - pág. 20)

“02) Depois de ordenada a documentação, informar o perito pela avaliação dos prontuários do dia da cirurgia cesariana se as condições do ambiente hospitalar e a preparação da cirurgia cesariana e de laqueadura ocorreram dentro de técnica médica e de assepsia adequadas?

Resposta: Conforme o relatório cirúrgico do dia 10 de maio de 2002 não foi identificada intercorrência no ato operatório da cesariana.
Não identificada descrição de laqueadura tubária.
” (cf. Id. no 152654063 - pág. 25)

“08) Depois de ordenada a documentação, informar o Sr. perito levando em consideração as informações registradas nos boletins médicos e de enfermagem em que condições de saúde fora dado alta à autora, depois da cesariana e laqueadura, se a mesma saiu curada do hospital?

Resposta: A periciada recebeu alta hospitalar em condições favoráveis, conforme dados da enfermagem.
Não foi identificada descrição médica detalhada das condições clínicas nesse período.
” (cf. Id. no 152654063 - pág. 27)

Em que pese esse quadro deficitário de dados e informações, conforme consta da sentença apelada, o fato é que, objetivamente, a conclusão técnica exposta no laudo é a de que, com base nos dados informativos disponíveis à análise, “
não foi identificado desvio de conduta frente ao atendimento médico da periciada entre maio e julho de 2002
” (Resposta aos quesitos do Juízo, item a), sendo que, “
de acordo com o relatório cirúrgico
(cirurgia cesariana)
, não foi constatado ato médico com inconformidade com as normas técnicas recomendadas da época
” (Resposta aos quesitos do Requerido - Renato Roberto Freire Rostey, item 03), e, não obstante à validade da crítica recursal da autora de que a análise e enfrentamento jurídico da questão não está presa ou delimitada, ao menos não necessariamente, às considerações e apontamentos do laudo pericial, em
acurada e crítica análise do trabalho pericial, inclusive, confrontando-o com as narrativas fáticas apresentadas e queixas de corporativismo alegadas nas razões do apelo autoral, realmente não localizei inconsistências ou impressões que ponha em dúvida às constatações ali apresentadas, menos ainda que afaste sua validade, infirme o seu conteúdo ou corrompa sua idoneidade, tendo a médica nomeada pelo Juízo desempenhado a contento o seu papel, detendo-se a analisar o que lhe era disponível e a expor e responder o que era necessário ao caso, nos exatos termos da importante função que lhe foi incumbida.

Em específico às acusações de negligência médica em razão da precoce alta hospitalar após o parto, a perita judicial consignou que, “
c
onforme as evoluções da enfermagem, a periciada evoluiu com condições clínicas compatíveis com o estado pós-parto fisiológico, como a descrição da queixa de dor em abdome em alguns momentos
” (Resposta aos quesitos do Requerido - Renato Roberto Freire Rostey, item 07), pontuando, inclusive, ser “
compatível com a cirurgia realizada (cesariana) dores em abdome, principalmente abaixo da cicatriz umbilical. Quando em regiões anatômicas diferentes o caso deve ser analisado de forma individualizada quanto a extensão, graduação e a duração da queixa dolorosa
” (Resposta aos quesitos da Requerente, item 13), então, como pertinente ponderação feita pela juíza sentenciante, se chegou a haver falha nesse momento, esta não poderia ser imputada propriamente ao médico, e, sim, à falta de informações suficientes no
prontuário da paciente, “
o que denota falha na equipe de enfermagem por omitir informações no prontuário que poderiam alterar a conduta do médico
”.

Já quanto à alegada excessiva demora para “
diagnóstico e encaminhamento da paciente de imediato para a realização de cirurgia
”, também não há nada que sugira a indevida pacificidade negligente do médico/réu em adotar medidas cabíveis e necessárias à situação enfrentada (evidentemente, de acordo com as circunstâncias existentes naquele momento e registradas nos prontuários médicos), sendo que, nesse ponto, a queixa autoral é eivada de ilações de cunho muito mais emocional do que propriamente técnico/racional, sendo despidas de sustentáculo no conjunto probatório, como se vê, por exemplo, da sua afirmação de que, após o retorno ao hospital, o médico/réu a “
deixou internada com medicação para dor e soro,
(...)
, deixando a paciente, ora apelante, por aproximadamente 06 (seis) dias até que fosse submetida a segunda cirurgia
”, sugerindo, assim, a desídia e descomprometimento do profissional com o seu quadro de saúde, quando, segundo o relatório constante do laudo pericial, “
no dia 13 de maio de 2002, a periciada retorna, para a mesma instituição de saúde, e ao ser avaliada pelo Dr. Renato Roberto Freire Rostey foi indicada a internação hospitalar com a
prescrição de medicamentos,
inclusive antibiótico
, e a solicitação de exame de urgência, como o ultrassom de abdome. No dia seguinte, prosseguiu com a investigação através da solicitação de Raio-X de abdome. No dia 14/05/02, foi realizado o ultrassom de abdome total com a identificação de grande quantidade de líquido em cavidade associada a coleção compatível com abscesso em fossa ilíaca direita, sem alteração da estrutura anatômica do fígado e rins, ou seja, sinais de infecção em fase aguda. No dia 15/05/02, foi avaliada pelo mesmo profissional médico com a descrição de que a paciente apresentava distensão abdominal, dor em hipocôndrio direito e abscesso de parede, sendo
prescritos medicamentos para serem administrados por via endovenosa,
mantendo o antibiótico inicial e acrescentado outro com mecanismo de ação divergente do primeiro
”
(
destaquei
e
grifei
– cf. Id. no 152654063 - pág. 9 e 10), e, ainda de acordo com o laudo médico-pericial judicial, o d
iagnóstico da infecção puerperal “
é essencialmente clínico
”, demandando o acompanhamento da paciente e a realização de diversos exames, conforme ocorreu na hipótese, e o “
tratamento clínico
” é justamente com a “
prescrição de antibiótico de amplo espectro, com o intuito de agir contra as bactérias aeróbias e anaeróbias originárias do trato intestinal e genital
”, sendo o “
tratamento cirúrgico
”, como é o caso da histerectomia, reservada para “
os casos de infecção disseminada e refratária ao tratamento clínico
”
(cf. Id. no 152654063 - pág. 13).

Por último, certamente
a zona mais cinzenta, mais obscura, a respeito da conduta/atividade médica é no que toca ao procedimento cirúrgico do parto, notadamente em decorrência da ausência de informações, divergência entre o que consta no papel e o que aconteceu de fato, além de dúvidas razoáveis em relação à “boa prática médica” pelos profissionais, desde a saída do anestesista do local, início do procedimento pelo cirurgião antes do retorno daquele, sem, ao que tudo indico, prévio teste/confirmação da efetividade do anestésico, até a omissão dessa intercorrência do prontuário/relatório médico referente aos procedimentos, porém, embora censurável, não se pode dizer, não a partir da conjectura de provas constates dos autos, que essas “faltas”, vinculadas a deveres laterais da prestação do serviço médico, foram determinantes à ocorrência do evento danoso, que são capazes de desqualificar a conduta, perícia e cuidados dos médicos para com a operação em específico, sendo válido reforçar, nesse ponto, a conclusão do laudo pericial de que, “
a
o exame médico pericial não foi identificado desvio de conduta frente ao atendimento médico da periciada entre maio e julho de 2002
”, e,
“
d
e acordo com o relatório cirúrgico, não foi constatado ato médico com inconformidade com as normas técnicas recomendadas da época
”.

É sempre complexo e desafiador o enfrentamento de casos envolvendo discussão em torno de erro médico, em especial se a discussão diz respeito à conduta omissiva, ausência, descuido ou demora na adoção de medidas suficientes e adequadas, e isso ocorre sobretudo porque carece o julgador de conhecimento técnico específico à análise sob um olhar técnico dos fatos e de seus desdobramentos, ressaindo daí a importância do apoio da prova técnica pericial, que irá auxiliar e guiar a análise das circunstâncias presentes no caso, e, justamente por essa importante e preponderante função, o eg. STJ firmou a orientação de que, “
a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade
” (STJ - Segunda Turma - AgRg no AREsp 228433/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 08/10/2013).

Depois de análise minuciosa e cuidadosa de todos os aspectos capazes de influenciar no mérito da lide, e sem olvidar que o parecer técnico não vincula o pronunciamento jurisdicional, a conclusão alcançada é que realmente não visualizado motivos para não adotar a conclusão da perícia quanto à ausência de negligência ou imperícia dos médicos/réus/apelados, seja porque não cabe ao Poder Judiciário avaliar questões de alta indagação científica, seja porque
não há qualquer indício seguro de que a conduta dos réus tenha concorrido, de forma culposa, para o surgimento do quadro infeccioso e de toda a gama de problemas daí decorrentes.

Situação diversa, no entanto, como corretamente consignado na sentença, é no que diz respeito à responsabilidade do Hospital São Luiz, pois, como já adiantado no início da exposição decisória, cuidando-se de hipótese de infecção hospitalar, esta que, segundo dita o art. 1o, §2o, da Lei no 9.431/1997, é “
qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente em hospital e que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização
”, o nosocômio/fornecedor de serviço responde objetivamente pelos danos sofridos pela paciente/consumidora (CDC, art. 14,
caput
), sendo que,
“
consoante estabelecido no § 3o do art. 14 do CDC, as causas excludentes de responsabilidade são a inexistência de defeito do serviço e o fato exclusivo da vítima ou de terceiro, e, nesses casos, o ônus da prova decorre de imposição legal, ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6o VIII, do CDC), cabendo ao nosocômio comprovar a existência de tais circunstâncias
”, até porque é “
ínsito ao contrato hospitalar, que traz em si, inevitavelmente, o serviço de internamento, o dever de incolumidade e de segurança do paciente, em razão de tal dever, incumbe ao hospital envidar os esforços necessários à preservação do paciente, nas dependências de seu estabelecimento, propiciando-lhe um tratamento médico adequado, apto a viabilizar a recuperação da saúde do enfermo
” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 2.069.914/DF, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 6/6/2023, DJe de 23/6/2023), ou, em outras palavras,
“
é obrigação dos hospitais adotar o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares, sobressaindo sua responsabilidade objetiva quando a infecção for adquirida em razão da hospitalização do paciente (Lei 9.431/197)
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.642.307/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5/12/2017, DJe de 18/12/2017).

Importa frisar, mais uma vez com apoio na jurisprudência do STJ, “
como se infere do art. 14 do CDC, a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa. Assim, inviável o afastamento da responsabilidade do hospital e do instituto por infecção contraída por paciente com base na inexistência de culpa dos agentes médicos envolvidos, como fez o Tribunal de origem.
(...)
. Dessa forma, considerando que é objetiva a responsabilidade dos hospitais e clínicas por danos decorrentes dos serviços por eles prestados (ambiente hospitalar), bem como que não foi elidido no caso dos autos o nexo de causalidade entre os danos sofridos pela recorrente e a conduta dos recorridos, é imperioso o provimento do presente recurso especial para condená-los ao pagamento de indenização a título de dano moral
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.511.072/SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 5/5/2016, DJe de 13/5/2016).

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ nesse sentido:

“EMENTA: RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INFECÇÃO HOSPITALAR. RECÉM-NASCIDO. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA. NÃO EVIDENCIADO. PREMATURIDADE. BAIXO PESO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO EVIDENCIADO. AFASTAMENTO DEVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO NOSOCÔMIO DESPROVIDO. (...). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando-se a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar. 2.1. O fato exclusivo do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovado pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, dessa maneira, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu no caso vertente. Precedentes. (...).” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 2.069.914/DF, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 6/6/2023, DJe de 23/6/2023)

“EMENTA: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HOSPITAL. ÓBITO. INFECÇÃO HOSPITALAR. ANÁLISE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...). .2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar’ (AgInt no REsp n. 1.653.046/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 608.350/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 14/12/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDIMENTO DE PARTO CESARIANO. AUTORA VÍTIMA DE QUADRO INFECCIOSO. INCAPACIDADE. PENSIONAMENTO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

(...). 2.1. Outrossim, o acórdão recorrido julgou em conformidade com o entendimento desta Corte, o qual se firmou no sentido de que ‘a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar’ (AgInt no REsp 1.653.046/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018). (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1770371/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA NO DIAGNÓSTICO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. EXORBITÂNCIA. CONFIGURADA. VALORIZAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONTATO COM AS PROVAS E AS PARTES. (...). 3. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). 4. É obrigação dos hospitais adotar o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares, sobressaindo sua responsabilidade objetiva quando a infecção for adquirida em razão da hospitalização do paciente (Lei 9.431/97). 5. Na hipótese, o Tribunal de origem registrou que a infecção por micobactéria ocorreu durante a realização do procedimento cirúrgico enquanto a paciente estava hospitalizada, gerando danos de natureza material, moral e estética a serem reparados pelo nosocômio. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.642.307/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5/12/2017, DJe de 18/12/2017)

Logo, considerando que a autora apresentou sinais evidentes de infecção logo após a alta hospitalar, que a origem do problema potencialmente está relacionada à estrutura hospitalar, esterilidade de materiais e/ou à própria cirurgia, e que, em se tratando de responsabilidade objetiva, cabia ao Hospital/réu provar que a infecção não foi contraída nas suas dependências, ônus do qual não se desincumbiu na presente hipótese, inclusive porque a sua defesa pautou-se em alegação genérica da possibilidade da origem endógena da infecção e da ausência de erro dos médicos e demais réus, ou, ainda, em razão da já citada deficiência na elaboração dos prontuários e fichas de acompanhamento pelos funcionários do Hospital/réu, resta caracterizada a responsabilidade civil do Hospital São Luiz e o dever de indenizar a autora Elizabete pelos danos materiais e morais sofridos em função do lamentável episódio discutido nos autos.

Finalmente, acerca do valor da indenização por danos morais, em hipóteses como a dos autos, é particularmente árdua a tarefa de quantificar o
dano moral e estético experimentado pela vítima, sendo manifesta a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos
critérios de prudência, moderação e razoabilidade,
com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, atendando-se, ainda, às características econômico-sociais dos envolvidos, e, no que atine especificamente à indenização por danos morais, deve se levar em consideração não só caráter ressarcitória, mas também o disciplinar, a fim de desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

O laudo médico-pericial expôs que, diante da rápida evolução da infecção puerperal, a autora Elizabete sofreu com quadro de insuficiência renal e hepática, esta que persiste, de forma crônica, até os dias atuais (“
Insuficiência hepática crônica CID-10: K72.1
”, além disso, aponta que “
a
s varizes em esôfago podem causar sangramento de pequeno a intenso volume com consequente fraqueza crônica em decorrência da anemia
” e que “
a ascite por causar aumento do volume abdominal pode causar sensação de peso e dor abdome
”, concluindo que “
a periciada apresenta limitação para atividades que exijam esforço físico acentuado por apresentar ascite e anemia crônica
”.

Mais detalhadamente:

“21. Há reação entre o primeiro procedimento cirúrgico e os demais? Poderia descrever a evolução do quadro clínico da autora?

Resposta: Sim, há nexo causal entre a cesariana e a infecção diagnosticada posteriormente. A periciada submetida a cesariana evoluiu com infecção no pós-parto com evolução rápida para a forma grave com consequente insuficiência renal resolvida e persistência da insuficiência hepática que encontra-se compensada clinicamente.

(...)

23. Existem sequelas físicas (deformidades) e sequelas psíquicas?

Resposta: Existem sequelas físicas e funcionais (varizes de esôfago e ascite) em decorrência da insuficiência hepática e não foi comprovada sequela psíquica por ausência de documento médico atualizado confirmatório.

24. Se a resposta anterior for positiva, o que as mesmas podem causar na vida de uma mulher ainda jovem?

Resposta: As varizes em esôfago podem causar sangramento de pequeno a intenso volume com consequente fraqueza crônica em decorrência da anemia. A ascite por causar aumento do volume abdominal pode causar sensação de peso e dor em abdome, dependendo do grau de acometimento.

(...)

30. A pericianda tem uma vida normal?

Resposta: A periciada apresenta limitação para atividades que exijam esforço físico acentuado por apresentar ascite e anemia crônica.”

Somada a essas consequências deletérias, de natureza física, que afligiram enormes danos ao quadro de saúde da autora ao longo dos anos, inclusive, deixando sequelas que a acompanham desde então, deve se levar em consideração os traumas e abalos derivados de ter experienciado aquela situação de “quase morte”, com a autora chegando a ficar em estado de coma, internada por mais de 2 meses na unidade hospitalar entre idas e vindas da UTI, o que foi bem retratado na sentença ao se destacar que “
a autora narrou em seu depoimento realizar tratamento em Cuiabá até os dias atuais, necessitar de ajuda de terceiros, por vezes não ter condições financeiras para custear e sempre se sentir muito ofendida por depender de terceiros, afirma que sua vida mudou em tudo, que trabalhava, era apta ao trabalho e que após esse nascimento de sua filha não conseguiu sequer cuidar da sua filha, pois não podia pegar sua filha, virou uma pessoa depressiva, dependente de remédios e que sua vida acabou. Relata que trabalhava em casa, pois já tinha três filhos, mas não conseguia mais realizar os trabalhos de casa, precisou de ajuda de familiares para referidos serviços, pois se sentia muito fraca, perdeu os movimentos das pernas, ter marca pretas nos pés até hoje
”.

Há, ainda, no campo dos danos psicológicos e emocionais, o impacto negativa da imagem pessoal da autora diante da deformação permanente do abdômen em decorrência da ascite (“barriga d’água”) e das cicatrizes deixadas pelas várias operações e intervenções cirúrgicas a que foi submetida, as quais, presumivelmente, comprometeram a autoimagem e autoestima da vítima, além de causar permanente lembrança do infortúnio que o levou a tal conjuntura.

Frente a essas considerações,
atento às peculiaridades do caso concreto
, e sem perder de vista a premissa inicial de que é basicamente inviável quantificar monetariamente, por meio de critérios objetivos, sentimento tão subjetivo como a dor física e emocional decorrente da situação retratada nos autos, eis que, e
mbora não tenha resultado em incapacidade permanente, é indiscutível
que o episódio resultou em longo período de dor e sofrimento à autora, que
vivenciou verdadeiro estado de angústia em razão da ofensa à sua integridade física
, e, seguramente, também
deixou marcas indeléveis de más lembranças, perturbando pensamentos e equilíbrio emocional, operando o impacto psicológico traumatizante que comumente esse tipo de episódio deixa por longo tempo,
concluo que o valor da indenização por dano moral merece ser majorado para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), quantia esta que mais condizente com as particularidades do litigio e que mais se aproxima da ideia de
satisfação financeira capaz de amenizar, de alguma forma, o sofrimento psicológico e de garantir
o dúplice caráter da finalidade da indenização, estando compatível aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser congruente com valores arbitrados para situações semelhantes por este eg. Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso da ré ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, e
provejo parcialmente
o apelo da autora ELIZABETE DUARTE DE LIRA, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), confirmado, no mais, os exatos termos da sentença apelada, inclusive a forma de distribuição dos ônus sucumbenciais e fixação dos honorários advocatícios, os quais mantendo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023